Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-52.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SOCIEDADES PERSONIFICADAS. REGISTRO E ALTERAÇÕES POSTERIORES. CARÁTER CONSTITUTIVO. AFFECTIO SOCIETATIS. CONTRATO SEM MENÇÃO À QUALIDADE DE SÓCIO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO. NATUREZA DETERMINADA PELO SEU CONTEÚDO. REPASSE DE PARTE DO LUCRO. VINCULAÇÃO AO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVAS. VENDA DE PARTE DO ESTABELECIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM ELEMENTOS DO CONTRATO. INVESTIMENTO. RECEBIMENTO DOS LUCROS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECEBIMENTO DO VALOR DE MERCADO ATUAL DO ESTABELECIMENTO. DIREITO INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No âmbito das sociedades personificadas, dentre as quais se encontram as sociedades limitadas, o registro do contrato social e das alterações posteriores tem caráter constitutivo, nos moldes dos arts. 997 e 999 do Código Civil.
2. Ainda, a admissão de sócio de fato em uma sociedade limitada viola o art. 999 do Código Civil, que exige o consentimento de todos os sócios para alterações da composição societária original.
3. Na hipótese, as partes não expressaram o desejo de constituir sociedade. Em outras palavras, não há affectio societatis. Ademais, inexiste registro de alteração do contrato social. Assim, o contrato celebrado entre eles não pode ser considerado compra e venda de cotas sociais.
4. Conforme o art. 112 do Código Civil (CC): “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.” Na hipótese, o nome atribuído ao contrato não corresponde ao objetivo das partes.
5. A simulação do contrato apresentado junto à petição inicial é fato modificativo do direito. Deveria ser demonstrada pelo réu. Contudo, os depoimentos das testemunhas não corroboram sua tese.
6. Ponto comercial e estabelecimento são conceitos diversos. Conforme art. 1.142 do Código Civil, “considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.”
7. “O ponto empresarial — o local onde o empresário fixa o seu estabelecimento para ali exercer sua atividade — é um dos elementos incorpóreos do estabelecimento” (NEGRÃO, Ricardo, Manual de direito comercial e de empresas, volume 1- 5 ed. revista e atualizada- São Paulo, Saraiva, 2007).
8. No caso, a expressão utilizada é “ponto comercial”. Contudo, inclui os bens móveis e as obrigações legais inerentes à atividade exercida no local. Assim, o conceito se aproxima mais ao de estabelecimento. Entretanto, esse tipo de contrato não abarca a divisão de lucros. O repasse do estabelecimento, ou parte dele, transfere a autonomia da gestão para o adquirente.
9. Em contratos de investimento, uma pessoa repassa certo valor para o exercício de determinada atividade empresarial e recebe parte dos lucros. Trata-se da figura econômica mais próxima ao negócio jurídico celebrado entre as partes.
10. Não há direito ao recebimento de 30% (trinta por cento) do valor atual de mercado do estabelecimento, porque não houve aquisição de cota ou parcela a ser devolvida ao proprietário do estabelecimento.
11. Recurso parcialmente provido.